Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de receptação ou a sua desclassificação para a modalidade culposa, e a revisão da pena imposta para o delito de tráfico.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem objeto de crime na posse do agente transfere ao acusado o ônus de provar que desconhecia tal circunstância, cabendo-lhe demonstrar o fato que alega em seu benefício - desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. Corretos os cálculos para a fixação da pena, em todas as fases da dosimetria, mantém-se a reprimenda estabelecida na r. sentença para o crime de tráfico de drogas.
4. Apelação conhecida e desprovida.